Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ALUGUERES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DA DÍVIDA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROPRIEDADE DO INSTRUMENTO PROCESSUAL UTILIZADO. ART. 854, § 3o, DO CPC. OBJETO RESTRITO. INVIABILIDADE DE DEBATE A RESPEITO DE TEMAS PRÓPRIOS AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ORDEM DE PENHORA. ÓRGÃO PAGADOR. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar se o Juízo singular agiu corretamente ao rejeitar a impugnação à penhora oferecida pela recorrente nos autos do processo de origem.
2. Não é possível o exame, por este Egrégio Tribunal de Justiça, de modo originário, da alegação referente à ocorrência de excesso na quantificação da dívida, pois o Juízo singular não conheceu o tema aludido, ao rejeitar a impugnação à penhora oferecida pela recorrente, ao fundamento de que se trata de controvérsia própria aos embargos à execução. 2.1. Não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.
3. O instrumento processual utilizado pela recorrente para questionar o valor do crédito afirmado pela agravada, ou seja, a impugnação à penhora, afigura-se impróprio para a finalidade de questionar o montante da dívida, cujos parâmetros já foram devidamente fixados por meio da sentença proferida nos autos dos embargos à execução, posteriormente confirmada por acórdão, já transitado em julgado, proferido pela Egrégia 2a Turma Cível.
4. A regra prevista no art. 854, § 3o, do CPC, estabelece que na impugnação à penhora o devedor deve comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (inc. I) ou que "ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros" (inc. II), sendo certo que o alegado equívoco nos cálculos elaborados pela credora não se ajusta aos temas aludidos. 4.1. O instrumento processual aludido tem objeto restrito à verificação da legitimidade do ato constritivo e não permite a instauração de debate a respeito do quantum debeatur, como pretendido pela recorrente, pois trata-se de tema próprio aos embargos à execução, nos moldes da regra prevista no art. 917, inc. III, do CPC.
5. No caso concreto não pode ainda ser constatada a ocorrência de desrespeito, pelo órgão pagador, da ordem de penhora promanada do Juízo singular. 5.1. A penhora determinada segue regularmente, com a constrição e repasse para a conta judicial, das quantias mensais devidas à recorrente, o que compatibiliza os interesses das partes, pois não compromete a renda recebida pela devedora e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pela agravada. 5.2. Ademais, o tema aludido também não se ajusta às hipóteses previstas no art. 854, § 3o, do CPC, circunstância que corrobora a impropriedade do instrumento processual utilizado pela recorrente para a finalidade almejada.
6. Recurso conhecido e desprovido.